Tribunal: STF
Processo: ARE 1459894
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. MUNICÍPIO DE AREIAS/SP. DISPENSA DE LICITAÇÃO. MULTA CIVIL APLICADA. ARTIGO 12 DA LEI 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.295. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Improbidade administrativa — Ausência de licitação — indevido fracionamento — Ofensa aos princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade e publicidade — Recurso parcialmente provido.” (Doc. 54, p. 3) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 57).



    Nas razões do apelo extremo, José Antonio Fernandes apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 4º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a multa civil aplicada com base no artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/1992 seria inconstitucional, porquanto não prevista no referido dispositivo constitucional. Alega que as sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/1992 “padeceriam, na espécie, de vício de inconstitucionalidade por lhes falecer razoabilidade e proporcionalidade, além de mascarar, em seu caráter punitivo, verdadeiro enriquecimento sem causa ao Poder Público” (Doc. 60, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade da pena de multa aplicada ao Recorrente” (Doc. 60, p. 14).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 62). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.295, redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/10/2023, julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do referido artigo 12 da Lei 8.429/1992.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com o entendimento desta Corte.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente